Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. GENITORA DOENTE EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO APENADO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se é possível conhecer de pedido subsidiário de regime semiaberto humanizado não formulado na origem; (ii) estabelecer se está demonstrada a imprescindibilidade do apenado para os cuidados da genitora, a justificar a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária durante o cumprimento da pena em regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se conhece de pedido não submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
5. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana.
6. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, extensão da prisão domiciliar humanitária a genitores homens, desde que comprovadas cumulativamente a existência de dependente com menos de 12 anos (salvo hipóteses excepcionais) e a indispensabilidade da assistência direta do apenado.
7. A concessão do benefício exige prova concreta de desamparo ou ausência de rede de apoio familiar apta a suprir as necessidades do assistido. A mera alegação de contribuição do apenado nos cuidados familiares ou a existência de dificuldades na organização doméstica não configura, por si só, situação excepcional apta a justificar a medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048888, 0718586-04.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025; TJDFT, Acórdão 2049749, 0734835-30.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/09/2025; TJDFT, Acórdão 1852538, 07080852520248070000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 2041744, 0732732-50.2025.8.07.0000, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/09/2025.